Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A penhora deferida nos autos de origem só será implementada após a quitação dos débitos objeto da demanda em que a penhora foi deferida inicialmente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, o argumento de excesso de penhora não se sustenta.
3. A condenação por conduta atentatória à dignidade da justiça exige prévia advertência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa, além de comprovação do dolo processual da parte, inexistentes no caso.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.